Tribunal: TJSP
Processo: 1002070-42.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE OBJETO (RESSOLAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO) NA PISTA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da causa – Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Risco de ocorrência de acidentes

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE OBJETO (RESSOLAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO) NA PISTA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da causa – Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Risco de ocorrência de acidentes potencializado pela omissão da Concessionária ao não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção – Inteligência do artigo 37, §6o da CF/88 – Demonstrado o nexo de causalidade – Danos materiais configurados – Comprovação documental – Condenação ao pagamento em regresso, devido - Desconto do valor da franquia, do total do valor do orçamento, já efetuado à época do conserto do veículo - Sentença reformada, nesse ponto.
Desprovido o apelo de Concessionária Rota das Bandeiras S/A e apelo de Allianz Seguros S/A provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002070-42.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante/apelado ALLIANZ
SEGUROS S/A., é apelado/apelante CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS
S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo de
Concessionária Rota das Bandeiras S/A e DERAM PROVIMENTO ao apelo de Allianz
Seguros S/A, para o fim de julgar procedente o pedido e, de ofício, alterar o termo inicial
da fluência dos juros de mora, nos termos que constarão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002070-42.2019.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 11705
Voto no 11705
Apelação Cível no 1002070-42.2019.8.26.0281
Comarca: Itatiba
Apelantes/Apelados: Allianz Seguros S/A e Concessionária Rota das Bandeiras S/A
MM. Juiz: Orlando Haddad Neto
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE DE
VEÍCULO EXISTÊNCIA DE OBJETO (RESSOLAGEM DE
PNEU DE CAMINHÃO) NA PISTA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA.
PRELIMINAR Cerceamento de defesa Não ocorrência
Prova documental suficiente para o deslinde da causa Preliminar
rejeitada.
MÉRITO - Risco de ocorrência de acidentes potencializado pela
omissão da Concessionária ao não inspecionar devidamente as
condições de tráfego da rodovia e sua manutenção Inteligência
do artigo 37, §6o da CF/88 Demonstrado o nexo de causalidade
Danos materiais configurados Comprovação documental
Condenação ao pagamento em regresso, devido - Desconto do
valor da franquia, do total do valor do orçamento, já efetuado à
época do conserto do veículo - Sentença reformada, nesse ponto.
Desprovido o apelo de Concessionária Rota das Bandeiras S/A e
apelo de Allianz Seguros S/A provido, com observação.

Trata-se de apelos interpostos por Allianz Seguros S/A e Concessionária Rota
das Bandeiras S/A (fls. 152/156 e 160/171) contra a r. sentença (fls. 147/150), cujo
relatório se adota, proferida nos autos de “ação regressiva de ressarcimento de danos”, cujo
pedido foi julgado procedente para condenar “a ré a pagar à autora a importância de R$
2.108,02 (dois mil, cento e oito reais e oitenta e dois centavos), correspondentes ao valor
desembolsado para reparação do veículo segurado, corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP, desde a data do desembolso, e acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação. Diante da sucumbência, a ré arcará com 50% das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$ 1.000,00,
nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. A autora arcará com
o remanescente das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002070-42.2019.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 11705
Processo Civil. ”
Aduz a autora, Allianz Seguros S/A, em resumo, que “ficou provado o valor do
dano em R$ 5.645,70 (mão de obra, peças e franquia), que compensando o valor da
franquia paga pelo segurado diretamente na oficina, restou para a recorrente pagar, o
valor de R$ 3.976,86, valor este do dano, que consta na inicial e nos comprovantes de
pagamentos realizados pela recorrente. Portanto, entendemos que descontar a franquia
como houve no presente caso, caracteriza desconto de valor da mesma franquia por duas
vezes (...). Assim, requer a recorrente deste E. Tribunal de Justiça, o conhecimento e
provimento do presente recurso, para fins de reformar a sentença 'a quo', determinando a
procedência da demanda, nos termos formulados na inicial.”
A Concessionária Rota das Bandeiras S/A, por sua vez, requer “dignem-se
Vossas Excelências a conhecer e prover o presente recurso para anular a r. sentença, em
razão do comprovado cerceamento de defesa, consubstanciado no sumário julgamento da
lide, sem possibilitar às partes oportunidade de produzir provas relevantes e pertinentes ao
deslinde do feito. Caso distinto o entendimento, requer sejam as razões recursais
conhecidas e providas para o fim de que seja reformada a r. sentença de piso, julgando-se
os pedidos inteiramente improcedentes, diante da completa ausência de responsabilidade
desta Apelante.”
Contrarrazões nos autos (fls. 174/179 e 182/186).
Eis o breve relato.
Inicialmente, não há falar-se em cerceamento de defesa, uma vez que, diante da
prova documental apresentada nos autos, a pretendida oitiva de testemunhas não se mostra
pertinente e relevante para influir na decisão da causa e o juiz, destinatário das provas, deve
velar pela rápida solução do litígio e determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 125, II e
130, do CPC/73, atual 370 do CPC/15).
Como decidiu o Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, na
Apelação 0004904-77.2012.8.26.0411-TJ/SP, julgada em 23/09/2014:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002070-42.2019.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 11705
“compete ao julgador, de maneira discricionária, verificar as
provas produzidas no processo e determinar, se assim entender
pertinente, a produção de outras provas que considerar
necessárias para a elucidação do caso concreto ou julgar a lide de
forma antecipada. Na espécie, o juízo a quo dispunha de elementos
para apreciar as alegações apresentadas pelas partes, de forma
que os documentos acostados aos autos bastaram para a formação
de seu convencimento e permitiram o exame das questões
discutidas, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras
provas”.
Nesses termos, não há falar-se no alegado cerceamento de defesa.
Prosseguindo, insta considerar que o artigo 37, §6o da CF/88, prevê, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa”.

Com efeito, a responsabilidade, em casos tais, é imputada de modo objetivo.
No caso em tela, aduz a autora que celebrou contrato de seguro com Lucas
Bueno de Campos, tendo por objeto o veículo Citröen Aircross, placas GFH-5468. Aduziu
que no dia 28 de dezembro de 2018 o veículo segurado trafegava pela Rodovia Dom Pedro
I (SP-065), na altura do KM 79, quando se deparou com um pedaço de pneu de caminhão
que estava no meio da pista de rolamento, causando danos no veículo. Informou que, por
força do contrato, responsabilizou-se pelos danos causados ao segurado, despendendo a
importância de R$ 3.976,86 para reparar os danos. Afirma que se sub-rogou nos direitos do
segurado e, tendo em vista que a apelante tem o dever de manter a segurança da rodovia,
tendo responsabilidade objetiva, de rigor a sua condenação ao pagamento, em regresso, do
valor despendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002070-42.2019.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 11705
Pois bem.
No particular, como se vê do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Rodoviário (fls.26/27), de fato, as condições de tráfego da rodovia não foram
adequadamente inspecionadas pela Concessionária, ora apelante, que não realizou a
manutenção da faixa de rolamento, retirando o objeto (pedaço de pneu) que se encontrava
no local, nem instalou qualquer sinalização, no trecho em que existente referido objeto,
que pudesse evitar acidentes como o aqui analisado e comprovado, mesmo sendo de seu
conhecimento que se tratava de local destinado ao tráfego constante de veículos em
velocidade que apresenta risco alto de acidentes, por se tratar de rodovia.
E, da análise do referido Boletim de Ocorrência, em conjunto com o “mapa de
ocorrências” elaborado pela ré, que aponta a retirada de borracha de grande porte da pista
(fl. 132), observa-se a comprovação do dano causado ao veículo e a descrição do local do
acidente e suas peculiaridades, sendo comprovado que, na data dos fatos, houve inspeção
no local e foi constatada a existência de objeto sobre a faixa de rolamento (borracha),
provando-se o ato omissivo acima referido.
Os registros fotográficos dos danos causados ao veículo podem ser observados
às fls. 32/55.
E, na hipótese vertente, a descrição constante do referido registro de
ocorrência, restou corroborado pelo condutor do veículo sinistrado.
Ademais, a própria ré aponta, apenas, que em momento anterior ao acidente
noticiado havia realizado inspeção do local e, em complemento, sem qualquer
comprovação, aduz culpa do autor no evento danoso (por não prestar a devida atenção ao
caminho em que transitava e por se encontrar, supostamente, em alta velocidade).
Ainda, como bem apontou o Juízo “a quo”:
“Considerando que nenhuma prova foi produzida no sentido de
que o condutor do veículo segurado é o único responsável pelo
evento, bem como que o proprietário do veículo que deixou a
ressolagem na pista não foi identificado, não se pode afastar a
responsabilidade da ré em indenizar a autora.” (fl. 148)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002070-42.2019.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 11705
Note-se, no particular, que a regulamentação de tempo máximo para inspeção,
obviamente, não impede que esta seja realizada em período menor, devendo a condição de
tráfego de rodovia, aliás, estar, em período contínuo, com bom resultado.
A apelante assumiu, assim, no que importa, o risco do infortúnio ocorrido e,
mesmo possuindo todas as condições para tanto, nada fez para proteger a integridade dos
transeuntes. Logo, a falha no cumprimento de sua obrigação levou à ocorrência dos danos
impugnados.
E, diante da aparição repentina de objeto (ressolagem de pneu) sobre a faixa de
rolamento, dificultando as condições de tráfego da rodovia, não se podia exigir do
condutor do veículo conduta diversa, circunstância que afasta a alegação de culpa
exclusiva ou concorrente para o evento lesivo, observando-se que não há qualquer
evidência de que o condutor do veículo encontrava-se trafegando em excesso de
velocidade, de forma desidiosa ou com inobservância de sinalização adequada para alertar
os motoristas sobre a ressolagem existente no local (circunstância que não foi, sequer,
alegada pela apelante, repita-se).
Nesse passo, considera-se, ainda, descumprido o artigo 94 do Código de
Trânsito que dispõe in verbis:
“Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos
e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser
retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.”
Indubitável, no mais, a potencialidade suficiente do evento para causar os
danos no veículo apresentados nos autos, sendo condizente com a descrição fática, qual
seja, de que o veículo segurado, em razão de objeto existente sobre a faixa de rolamento da
rodovia (sem qualquer sinalização), sofreu avarias (fotografias de fls. 32/55).
Assim, foram mesmo comprovados todos os requisitos exigidos para a
caracterização da responsabilidade civil da Concessionária responsável pela conservação
do referido trecho da rodovia, porquanto, na hipótese, estava obrigada a impedir o dano e
não, ao contrário, agravar o risco, havendo nítido descumprimento de dever legal, por não
ter inspecionado, devidamente, as condições de tráfego do local e sua manutenção.
Dessa forma, houve, realmente, falha grave da apelante, pois descuidou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002070-42.2019.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 11705
dever de efetivar sinalização/providências no sentido de melhorar as condições de tráfego
da rodovia e sua manutenção, ou, ao menos, sinalizar a existência de objeto na pista de
rolamento, observando-se que o local, inclusive, repita-se, se destinava ao constante
trânsito de veículos.
Está configurada, portanto, a responsabilidade civil da Concessionária, ora
apelante, no aspecto.
Confira-se, a respeito do tema, recente julgado desta C. 13a Câmara:
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. IRREGULARIDADE NO PAVIMENTO ASFÁLTICO
DE RODOVIA. CAUSA EFICIENTE DO EVENTO. PROVA
NESSE
SENTIDO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA CONCESSIONÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA DANOSA
TAMBÉM APRECIADA SOB O VIÉS DE RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA. AUSÊNCIA TOTAL DE CULPA DA VÍTIMA. DANO
MATERIAL A SER
INDENIZADO
IN
TOTUM.
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1016141-33.2016.8.26.0482, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, j.
31/07/2019).
Restando demonstrada a responsabilidade da ré, deve ela ressarcir o valor da
indenização já pago pela autora para custeio da reparação dos danos no veículo do
segurado.
Em caso parelho, também relacionado à ação regressiva ajuizada por
seguradora, para ressarcimento de valores despendidos em pagamento de danos materiais
sofridos por veículo segurado, recentemente, decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
MEDIATO.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ANIMAL
NA
PISTA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002070-42.2019.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 11705
ROLAMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA QUE PAGOU PELO CONSERTO DO VEÍCULO.
Configuração
dos
elementos
da
responsabilidade
civil
comprovados. Danos causados ao veículo que atingiu animal que
atravessava a pista no momento do acidente. Reconhecimento do
dever de indenizar. Relação de causalidade. Dever de conservação
da estrada pela concessionária. Comprovação dos prejuízos
patrimoniais sofridos. Sentença de procedência mantida. NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Apelação
Cível
1003916-27.2018.8.26.0347, Rel. Des. JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR, 8a Câmara de Direito Público, j. 29/10/2019)
E, no particular, como postula a autora, os danos decorrentes do sinistro são
compatíveis com os valores estampados nas notas fiscais trazidas às fls. 59, 61 e 62, que
correspondem ao exato valor cobrado na inicial (R$ 3.976,86), observando-se que, nos
casos de perda parcial, no qual o segurado tem que arcar com o valor da franquia, tal valor
é pago pelo segurado diretamente à oficina e não para a seguradora para posterior repasse à
oficina.
Ademais, nota-se do orçamento de fls.30/31 a descrição dos valores cobrados
pelo conserto do veículo, com expresso apontamento do valor da franquia (R$ 1.668,84
fl. 31). Portanto, restou devidamente comprovado o desconto do valor da franquia, do total
do valor do orçamento, não havendo que se falar em sua incidência no valor pleiteado pela
autora, a título de ressarcimento do que efetivamente pagou à oficina que realizou o
conserto do veículo do segurado. Impõe-se, pois, o provimento do recurso da autora, no
particular.
Nesse sentido, em caso parelho, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
REGRESSIVA

RESPONSABILIDADE
CIVIL

CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIAS - Seguradora que busca o ressarcimento da
indenização dos prejuízos causados por acidente ocorrido em
razão de objeto (pneu) na pista Responsabilidade que restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002070-42.2019.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 11705
incontroversa Art. 37, § 6o, CF Sentença que condenou a
concessionária ao pagamento dos danos, descontado o valor da
franquia - Desconto da franquia já realizado nos cálculos da
seguradora
Sentença parcialmente reformada
Recurso
provido.” (Apelação Cível 1001543-43.2019.8.26.0038, Rel. Des.
MARIA LAURA TAVARES, 5a Câmara de Direito Público, j.
17/10/2013)
Assim sendo, de rigor a reforma da sentença, para afastar a determinação de
abatimento da franquia e condenar a concessionária ao pagamento da quantia de R$
3.976,86, com correção monetária, desde a data do desembolso, pelos índices da Tabela
Prática de Atualização do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (INPC),
além de juros de mora desde o evento danoso, porque se trata de ilícito extracontratual, nos
termos da Súmula 54/STJ, na base de 1% ao mês, merecendo reparo a r. sentença, nesse
ponto.
Anote-se que a aplicação e a revisão dos índices de atualização monetária e
juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas em cognição ex
officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra petita (STJ, 4a
Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, j. 26/02/2013). Ou seja, a aplicação e a revisão não precisam corresponder
exatamente ao argumentado por qualquer das partes.
Diante do decidido, com a procedência integral do pedido inicial, a ré deverá
arcar com a totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
contrária, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), já observado o trabalho
realizado em grau recursal, nos termos previstos no artigo 85, §§ 2o e seus incisos, 8o e 11,
do NCPC, observando-se que não houve impugnação quanto à forma de fixação da r.
sentença.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002070-42.2019.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 11705
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo de Concessionária Rota das Bandeiras S/A e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo de
Allianz Seguros S/A, para o fim de julgar procedente o pedido; majorando a condenação
da ré para o montante de R$ 3.976,86 (três mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e
seis centavos) e redistribuindo os ônus da sucumbência; e, de ofício, alterar o termo inicial
da fluência dos juros de mora, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator